Tribunal: TJSP
Processo: 2123691-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Convênio
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que determinou citação da ré por mandado em virtude da carta de citação anteriormente expedida ter sido recepcionada por terceiro, cujo relacionamento com a ré é desconhecido, e em condomínio residencial sem portaria. Ausência de previsão de recorribilidade de decisão que reputou nula a citação recebida por terceiro. Tema não elencado no rol do artigo 1.015

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que determinou citação da ré por mandado em virtude da carta de citação anteriormente expedida ter sido recepcionada por terceiro, cujo relacionamento com a ré é desconhecido, e em condomínio residencial sem portaria. Ausência de previsão de recorribilidade de decisão que reputou nula a citação recebida por terceiro. Tema não elencado no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou nas exceções previstas em seus parágrafos. Não caracterizada situação excepcional a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do referido dispositivo. Recurso não conhecido.